Tribunal: TJSP
Processo: 2230374-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Vícios de construção – Decisão recorrida afastou a aplicabilidade do art. 618 do Código Civil, por entender pela incidência do prazo prescricional decenal – Irresignação da ré – Incidência do prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil – O prazo quinquenal, previsto no art. 618, "caput", do CC, refere-se à garantia legal, o que não se confunde com o prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Vícios de construção – Decisão recorrida afastou a aplicabilidade do art. 618 do Código Civil, por entender pela incidência do prazo prescricional decenal – Irresignação da ré – Incidência do prazo decenal, previsto no art. 205 do Código Civil – O prazo quinquenal, previsto no art. 618, "caput", do CC, refere-se à garantia legal, o que não se confunde com o prazo prescricional – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.